Tribunal: TJSP
Processo: 2220185-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa. Roubo majorado.
Revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado não inserido no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de

Ementa:
Habeas corpus. Organização criminosa. Roubo majorado.
Revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das hipóteses do art. 4o. Acusado não inserido no grupo de risco da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de superlotação. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2220185-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é
impetrante HELIO DA SILVA SANCHES e Paciente MARCELINO PEDRO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220185-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2220185-46.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
VOTO No 41.839
Habeas corpus. Organização criminosa. Roubo majorado.
Revogação da prisão preventiva.
Presença dos requisitos da medida extrema. Pena máxima
abstratamente cominada superior a 04 (quatro) anos de
reclusão. Art. 313, I, do CPP.
Recomendação 62/2020 do CNJ: não verificação das
hipóteses do art. 4o. Acusado não inserido no grupo de risco
da COVID-19. Estabelecimento prisional sem notícia de
superlotação. Inocorrência de excesso de prazo.
Ordem denegada.
O advogado Hélio da Silva Sanches impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Marcelino Pedro da Silva e
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Itu.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois,
por decisão carente de fundamentação válida, decretada prisão preventiva,
embora ausentes os requisitos para tanto. Postula, assim, em conformidade
com as recomendações do CNJ para conter a transmissão do vírus
causador da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, a revogação da
custódia processual, especialmente considerando-se o frágil estado de
saúde do acusado. Subsidiariamente, requer a fixação de medidas diversas
previstas no art. 319 do CPP.
A liminar foi indeferida (fls. 861/862).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 865/867), a D. Procuradoria da Justiça opina pelo conhecimento
parcial da impetração e pela denegação da ordem na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220185-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Por fatos ocorridos entre outubro de 2019 e 19 de maio
de 2020, o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 157, § 2o, II e V,
e § 2o-A, I, c.c. art. 29, "caput, todos do Código Penal, e no art. 1o, § 1o, c.c.
art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do CP (fls. 271/283).
Segundo consulta digital aos autos de origem,
decretada a prisão temporária em 06.05.2020 e cumprido o respectivo
mandado em 02.06.2020.
Por decisão de 05.06.2020, recebida a denúncia e
decretada a prisão preventiva. Na ocasião, a Magistrada considerou
presentes os requisitos legais da medida, a gravidade concreta das
condutas atribuídas e a consequente necessidade de preservação da ordem
pública (fls. 284/287).
Em 09.09.2020, indeferido pleito de liberdade provisória
com base no não atendimento dos pressupostos previstos na
Recomendação 62/2020 do CNJ.
Acertadas as decisões.
Com efeito, a situação em tela não é daquelas em que,
“a contrario sensu” do que dita o atual art. 313, I, do CPP, a custódia
cautelar é manifestamente incabível, uma vez que a pena máxima privativa
de liberdade abstratamente cominada aos delitos imputados é superior a 04
(quatro) anos.
Diante disso, não se pode dizer que a determinação da
constrição configure injusto constrangimento, na medida em que encontra
amparo em texto expresso da lei processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220185-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além disso, se é certo que a gravidade do delito, por si
só, não basta para a imposição da prisão provisória, também é verdadeiro
que certas condutas podem provocar grande repercussão, abalando a
própria garantia da ordem pública, impondo-se a segregação para
preservação do prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
E isto, sem dúvida, é o que se verifica com relação à
imputação feita ao paciente. Basta constatar que, segundo a inicial, em
unidade de desígnios e previamente ajustado com Silvio Luiz de Souza
Magalhães, Fabio Inácio dos Santos, Rodrigo José Laraya Rodrigues,
Antonio Carlos da Silva, João Aparecido dos Santos e Francisco de Assis
Gueitolo, Marcelino constituiu e integrou organização criminosa com o fim
de obter vantagem de qualquer natureza e, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, teria praticado roubos e outros
crimes apurados em investigações em curso. O escopo da organização
seria a subtração e a comercialização, em grande escala, de maquinário
agrícola. Além disso, os denunciados prestaram auxílio material e moral a
roubo armado ocorrido em 23.10.2019 no estabelecimento comercial
denominado “Cerâmica Globo Ltda.”, de onde subtraídos pá carregadeira de
cabine fechada e aparelho de ar-condicionado.
Nesse contexto, insuficiente a aplicação de medida
cautelar diversa prevista no art. 319 do mesmo diploma legal, pouco
importando eventuais notas de primariedade, residência fixa e ocupação
lícita.
O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, já decidiu
que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si
sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220185-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
medida extrema” (HC 138.733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 30/11/2009).
Vale salientar que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois
este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção
somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença
condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como
as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Lei Maior no art. 5o,
LXI (RT 686/386).
Quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ, referente à
adoção de medidas para contenção da propagação do novo coronavírus
nos estabelecimentos prisionais, ao menos por ora não se verifica a
incidência de qualquer das hipóteses de seu art. 4o, pertinente à “fase de
conhecimento criminal”. Com efeito, à míngua de prova em contrário, não se
trata de réu em grupo de risco, mesmo porque tal circunstância não restou
comprovada pelos documentos de fls. 770/780, e não caracterizado excesso
de prazo na segregação, tampouco havendo notícia de que se encontre
recolhido em estabelecimento prisional superlotado.
Assim,
prevalecem,
neste
momento,
as
regras
processuais penais já invocadas.
Por fim, a ventilada inocência do paciente demanda
minucioso revolvimento do conjunto probatório e, por isso, não pode ser
apreciada nos estreitos limites do “habeas corpus”.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator